Tribunal: TJMT
Processo: 1009288-29.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009288-29.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIKNY DELLALIBERA ESTRELA - CPF: 014.611.961-40 (APELADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), ANA KETLYN ORGINA ESTRELA - CPF: 057.137.451-47 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CARÊNCIA CONTRATUAL – MORTE NATURAL DO SEGURADO DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO QUANTO À CLÁUSULA LIMITATIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – TEMA REPETITIVO 1112 DO STJ – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA – PAGAMENTO À COMPANHEIRA DO SEGURADO SEM QUESTIONAMENTO DA CARÊNCIA – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AO ÍNDICE CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de contrato de seguro de vida, o estabelecimento de prazo de carência para a cobertura de morte natural, embora lícito, somente produz efeitos quando comprovada a ciência inequívoca do segurado quanto ao seu conteúdo, abrangência e consequências, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que regem as relações de consumo.

Não se desincumbindo a seguradora do ônus de comprovar que o segurado teve ciência inequívoca da cláusula de carência, apresentando apenas certificado individual sem assinatura do segurado e com menção genérica à existência de carência "de acordo com as condições Gerais/Contratuais do produto", sem especificar o prazo ou as situações abrangidas, impõe-se reconhecer a ineficácia da referida cláusula limitativa.

O comportamento contraditório da seguradora, que efetuou o pagamento da quota parte destinada à companheira do falecido sem questionar a carência e negou o mesmo direito aos filhos do segurado, viola o princípio da boa-fé objetiva, notadamente na vertente que veda o
venire contra factum proprium
, evidenciando patente desigualdade de tratamento entre beneficiários em idêntica situação jurídica.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1.112 do STJ, que atribui ao estipulante o dever de informação em contratos de seguro coletivo, não afasta a aplicabilidade das normas consumeristas, especialmente quanto à necessidade de redação clara, transparente e destacada de cláusulas limitativas de direito, tampouco elide completamente a responsabilidade da seguradora quando evidenciado comportamento contraditório.

Em se tratando de indenização securitária, a correção monetária desde a data da contratação constitui medida necessária para preservar o valor real da indenização, não configurando
bis in idem
com a atualização periódica do capital segurado prevista contratualmente, devendo ser observado o índice expressamente pactuado (IPCA) em substituição ao determinado na sentença (INPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por ICATU SEGUROS S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sinop que, na Ação de Cobrança nº 1009288-29.2020.8.11.0015, que julgou procedente o pedido formulado pelos autores RIKNY DELLALIBERA ESTRELA e ANA KETLYN ORGINA ESTRELA, condenando a seguradora ré ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente à metade do capital segurado vinculado à Apólice nº 91.523.666, Certificado Individual nº 910035085145, com correção monetária pelo INPC desde a data da contratação (23/04/2014) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

O Juízo singular (Id. 285265869) rejeitou a preliminar e julgou procedente o pedido, por entender que não foi devidamente comprovada a ciência inequívoca do segurado acerca da cláusula de carência, devendo a mesma ser considerada abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Reconheceu o direito dos autores, na qualidade de únicos filhos do segurado, ao recebimento da metade do capital segurado, visto que a outra metade já havia sido paga à companheira do falecido.

Após a prolação da sentença, a seguradora opôs embargos de declaração, alegando contradição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais (Id. 285265875), a seguradora apelante sustenta, em síntese, que: a) a sentença merece reforma, pois o sinistro ocorreu dentro do período de carência de 12 (doze) meses previsto expressamente nas condições gerais do seguro para cobertura por morte natural; b) foram prestadas todas as informações ao segurado sobre as condições contratuais, sendo que cabia à estipulante (BV Financeira) esclarecer as condições do seguro contratado, em consonância com o Tema Repetitivo 1.112 do STJ; c) o certificado de seguro contém menção expressa sobre a existência de carência; d) há necessidade de observância ao estabelecido no contrato quanto à forma de atualização e índice a ser utilizado (IPCA), para evitar dupla correção do capital segurado; e) subsidiariamente, requer a aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil, quanto aos critérios de atualização monetária e juros. Ao final, requer o prequestionamento expresso dos arts. 389, 406, 421, 421-A, 422, 757, 765, 797 do CC e art. 54 do CDC.

Em contrarrazões (Id. 285265879), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) a seguradora já efetuou o pagamento da cota parte devida à companheira do falecido, sem questionar a carência, não podendo agora negar o mesmo direito aos filhos do segurado; b) o contrato está sujeito às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo o segurado considerado parte mais vulnerável da relação contratual; c) não houve comprovação de que o segurado teve ciência inequívoca das condições gerais e especiais do seguro; d) o inadimplemento contratual por parte da seguradora justifica a incidência da correção monetária desde a celebração do contrato, com a utilização do índice INPC/IBGE.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Após minucioso exame dos elementos contidos nos autos, passo à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia submetida à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da presente
quaestio
.

1. Do mérito recursal

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em disceptação gravita em torno de duas questões fundamentais: a) a validade da cláusula de carência estabelecida no contrato de seguro para morte natural; e b) os critérios de atualização monetária aplicáveis à indenização securitária.

1.1. Da validade da cláusula de carência para morte natural

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas jurídicas que balizam a análise do caso
sub examine
. O contrato de seguro, como negócio jurídico sinalagmático, caracteriza-se pela transferência do risco de determinado evento futuro e incerto do segurado para a seguradora, mediante o pagamento do prêmio, conforme a clássica definição doutrinária.

No que concerne especificamente ao seguro de vida, a legislação civil permite expressamente o estabelecimento de prazo de carência para o caso de morte, período durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. Trata-se, indubitavelmente, de cláusula limitativa de direito, prevista como mecanismo de mitigação do risco contratado.

In casu
, está demonstrado nos autos que o seguro contratado pelo genitor dos apelados estabeleceu prazo de carência de 12 (doze) meses para a cobertura de morte natural, conforme consta nas cláusulas 6.1 e 6.2 das condições gerais do seguro (Id. 285265850). É incontroverso também que o falecimento do segurado ocorreu em 16/08/2014, aproximadamente 4 (quatro) meses após a contratação do seguro, que se deu em 23/04/2014, ou seja, dentro do período de carência estabelecido.

A controvérsia reside, portanto, na validade e eficácia dessa cláusula limitativa perante os beneficiários da apólice, considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes e o dever de informação que dela decorre.

Impende consignar que, embora seja lícito o estabelecimento de prazo de carência em contratos de seguro de vida, sua aplicação está condicionada à prévia e inequívoca ciência do segurado quanto ao seu conteúdo, abrangência e consequências. Trata-se de imperativo decorrente dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que regem as relações de consumo.

Nesse diapasão, é fundamental perquirir se, na hipótese
sub judice
, restou devidamente comprovado que o segurado teve ciência inequívoca acerca da existência, extensão e implicações do prazo de carência estipulado no contrato.

A apelante invoca a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.112, segundo o qual, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.

Todavia, mesmo considerando o entendimento jurisprudencial consolidado no citado tema repetitivo, é imperioso destacar que a seguradora não se desincumbe da responsabilidade quanto à elaboração das condições do seguro e à definição do conteúdo das obrigações contratuais. Além disso, a tese firmada não afasta a aplicabilidade das normas consumeristas, especialmente quanto à necessidade de redação clara, transparente e destacada de cláusulas limitativas de direito.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifico que a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que o segurado teve ciência inequívoca da cláusula de carência. O certificado individual apresentado (Id. 285265851 - Pág. 30/31), produzido unilateralmente e sem assinatura do segurado, apenas menciona genericamente a existência de carência
"de acordo com as condições Gerais/Contratuais do produto"
, sem especificar o prazo ou as situações abrangidas.

Uma análise detida deste certificado revela que consta apenas uma observação genérica nos seguintes termos:
"Haverá carência para este seguro de acordo com as condições Gerais / Contratuais do produto, exceto para os eventos decorrentes de acidente pessoal coberto"
. Não há especificação do prazo de carência nem destaque para esta cláusula limitativa, como exige a legislação consumerista.

Ademais, não há nos autos comprovação de que as condições gerais do seguro, onde constaria detalhadamente a cláusula de carência, tenham sido efetivamente entregues ao segurado ou que este tenha tomado conhecimento de seu conteúdo de forma clara, precisa e destacada, como exige a legislação consumerista para cláusulas limitativas de direito.

Outrossim, impende ressaltar que a seguradora apelante, a despeito de arguir a existência de carência para obstar o pagamento da indenização aos filhos do segurado, já efetuou o pagamento da quota parte destinada à companheira do falecido, sem suscitar a mesma objeção, conforme demonstra o processo nº 2844-70.2015.811.0015, mencionado nos autos. Tal comportamento contraditório viola o princípio da boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente que veda o
venire contra factum proprium
.

A esse respeito, cabe assinalar que a aplicação seletiva da cláusula de carência – reconhecendo o direito indenizatório da companheira e negando-o aos filhos do segurado – configura conduta incompatível com a lealdade e confiança que devem pautar as relações contratuais, além de evidenciar patente desigualdade de tratamento entre beneficiários em idêntica situação jurídica.

Ademais, não se olvide que, tratando-se de contrato de adesão submetido ao regramento consumerista, as cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com destaque, de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor, consoante determina o art. 54, § 4º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso vertente, a apelante sustenta que a informação sobre a carência constava no certificado de seguro e nas condições gerais. Todavia, a mera alusão genérica à existência de carência, sem especificação precisa de seu prazo e abrangência, não satisfaz o requisito legal de destaque e clareza exigido para cláusulas restritivas de direito em contratos consumeristas.

Quanto à alegação da apelante de que caberia exclusivamente à estipulante (BV Financeira) o dever de informar o segurado sobre as condições contratuais, impende salientar que, mesmo considerando a tese firmada no Tema 1.112 do STJ, tal circunstância não elide completamente a responsabilidade da seguradora perante o segurado e seus beneficiários, sobretudo quando evidenciado comportamento contraditório na aplicação das cláusulas contratuais.

Outrossim, a alegação de existência de carência, sem a comprovação cabal da ciência inequívoca do segurado sobre essa limitação, não pode prevalecer como fundamento para obstar o direito dos beneficiários à indenização securitária, sobretudo considerando que a própria seguradora já reconheceu parcialmente sua obrigação ao efetuar o pagamento à companheira do falecido.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, estabelecido no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. MORTE NATURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL COM CLAREZA E DESTAQUE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que declarou a nulidade da cláusula de carência e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária em favor dos beneficiários do segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cláusula de carência de 24 meses para morte natural é válida à luz do ordenamento jurídico e dos princípios consumeristas;
(ii) verificar se o segurado teve ciência inequívoca das condições contratuais no momento da adesão ao seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 797 do Código Civil permite expressamente a estipulação de prazo de carência em contratos de seguro de vida para o caso de morte, afastando a alegação de abusividade da cláusula.

O contrato firmado entre o segurado e a seguradora continha cláusula de carência de 24 meses para morte natural, sendo que o falecimento ocorreu antes do término desse prazo, configurando hipótese expressamente prevista de não cobertura.

A proposta de adesão assinada pelo segurado continha menção expressa à cláusula de carência, destacada de forma clara e inequívoca, bem como declaração formal do segurado de que teve acesso às condições gerais do contrato, afastando a alegação de violação ao dever de informação.

Nos contratos de adesão, o Código de Defesa do Consumidor exige que cláusulas limitativas de direitos estejam redigidas de maneira clara e destacada, o que foi observado no presente caso, conforme disposto no artigo 54, § 4º, do CDC.

A segurança jurídica e o princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda") exigem o respeito às disposições livremente pactuadas, não se justificando a anulação de cláusula válida e regularmente aceita pelo segurado.

A jurisprudência do Tribunal confirma a validade de cláusulas de carência em contratos de seguro de vida,
desde que devidamente informadas ao segurado,
como ocorreu no presente caso.

A indenização securitária somente é devida se o evento coberto ocorrer após o período de carência, sendo legítima a recusa da seguradora em casos de morte natural dentro desse período.

Não restou demonstrada qualquer abusividade ou surpresa contratual que justificasse a nulidade da cláusula, pois esta foi redigida em conformidade com a legislação aplicável e regularmente pactuada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de carência em contrato de seguro de vida é válida, desde que prevista de forma clara e destacada, conforme autorizado pelo artigo 797 do Código Civil.

O dever de informação do segurador é atendido quando há menção expressa à cláusula de carência na proposta de adesão assinada pelo segurado, com destaque e reconhecimento formal de ciência.

A anulação de cláusulas contratuais deve observar os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, não sendo admissível quando a disposição contratual está em conformidade com a legislação vigente e devidamente aceita pelas partes.

A negativa de pagamento da indenização securitária em razão do falecimento do segurado dentro do período de carência não configura prática abusiva, pois a seguradora apenas limita sua responsabilidade aos riscos efetivamente cobertos pelo contrato.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 757, 765 e 797; Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, IV, e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.033726-5/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 13/10/2022;

TJMT, Apelação Cível 1028860-70.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2023;

TJMT, Apelação Cível 0001383-65.2018.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21/09/2021.”

(N.U 1007331-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)
(Negrito nosso)

Em suma, não tendo a seguradora apelante comprovado satisfatoriamente que o segurado teve ciência inequívoca da cláusula de carência, tampouco justificado adequadamente o tratamento diferenciado conferido aos beneficiários da apólice, impõe-se reconhecer a ineficácia da referida cláusula limitativa, mantendo-se a condenação ao pagamento da indenização securitária aos apelados.

1.2. Dos critérios de atualização monetária

No que tange aos critérios de atualização monetária aplicáveis à indenização securitária, a seguradora apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao determinar a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, pois tal determinação implicaria dupla correção, visto que o capital segurado já é atualizado monetariamente em cada aniversário do certificado, conforme previsto na cláusula 15 da apólice.

Aduz ainda que, caso mantida a condenação, deve ser observado o índice contratualmente previsto (IPCA) e, subsidiariamente, requer a aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Ab initio
, impende salientar que, em se tratando de indenização securitária, a correção monetária não configura um plus, mas mera atualização do valor originalmente estabelecido, visando preservar seu poder aquisitivo em face da inflação. Não se confunde, portanto, com a atualização periódica do capital segurado prevista contratualmente, que tem por escopo ajustar o valor da cobertura ao longo da vigência do contrato.

No caso em análise, considerando que houve recusa injustificada da seguradora em pagar a indenização aos apelados, a correção monetária desde a data da contratação (ou da última atualização contratual do capital segurado) constitui medida necessária para preservar o valor real da indenização.

Quanto ao índice aplicável, verifica-se que o contrato prevê expressamente a utilização do IPCA para atualização do capital segurado, conforme cláusula 10 das condições gerais (Id. 285265875):
"10.1 Os prêmios correspondentes deverão ser atualizados monetariamente, em cada aniversário da apólice, pelo IPC-A (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acumulado nos 12 (doze) meses que antecedem o mês anterior ao do aniversário."

A sentença, todavia, determinou a aplicação do INPC. Embora ambos os índices sejam aptos a refletir a desvalorização da moeda no período, o princípio da
pacta sunt servanda
e a prevalência do que foi contratado pelas partes recomendam a observância do índice previsto expressamente no contrato, qual seja, o IPCA.

Nesse ponto específico, assiste razão à apelante, devendo ser reformada a sentença para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária, em lugar do INPC, mantendo-se, contudo, o termo inicial da correção monetária (data da contratação) e dos juros de mora (data da citação).

No que concerne à aplicação das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil, impende consignar que, tratando-se de norma superveniente ao ajuizamento da ação e à prolação da sentença, sua incidência deve ser analisada com cautela, observando-se os princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

2. Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, considera-se expressamente prequestionada a matéria suscitada pelo recorrente, em especial os artigos 389, 406, 421, 421-A, 422, 757, 765, 797 do Código Civil e art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, cujo conteúdo normativo foi devidamente analisado na fundamentação deste voto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexigível a menção explícita aos dispositivos legais.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e confirmou a responsabilidade solidária de instituição financeira por empréstimo consignado indevido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC ou se há apenas pretensão de reanálise do mérito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou todas as questões suscitadas, fundamentando adequadamente a decisão. A contradição que autoriza embargos de declaração deve estar presente na própria decisão, e não entre esta e os argumentos da parte.

A pretensão de rediscussão da matéria não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
O prequestionamento de dispositivos legais não exige menção expressa no acórdão, conforme art. 1.025 do CPC.

Inexistência de caráter manifestamente protelatório dos embargos, afastando-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."”

(N.U 0003208-81.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025)
(Negrito nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para modificar o índice de correção monetária estabelecido na sentença, determinando a aplicação do IPCA (em substituição ao INPC) desde a data da contratação (23/04/2014) até o efetivo pagamento, mantidos os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme fixado na sentença. No mais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Inaplicável à hipótese da majoração prevista no art. 85, §11. do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025